Tribunal: TJSP
Processo: 1011925-93.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado de R$35.000,00, a título de indenização por danos morais, em relação à coautora Sandra, e redução do valor em relação à coautora Paula para R$15.000,00, conforme voto do douto Relator.

Admissibilidade

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado de R$35.000,00, a título de indenização por danos morais, em relação à coautora Sandra, e redução do valor em relação à coautora Paula para R$15.000,00, conforme voto do douto Relator.

Admissibilidade dos documentos juntados, pelas autoras, após a inicial. Possibilidade, art. 435 do CPC/2015. Observância do contraditório e ausência de má-fé. Precedentes.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011925-
93.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ILDEU NUNES
BANDEIRA, são apelados SANDRA ELLEN DE FIGUEREDO FELIX e PAULA
FERNANDA DE FIGUEREDO FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 3o Juiz. O 2o Juiz ficou com a relatoria
designada., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI,
vencedor, GILBERTO LEME (Presidente), vencido, GILBERTO LEME (Presidente),
FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1011925-93.2017.8.26.0223
Apelante: Ildeu Nunes Bandeira
Apelado: Sandra Ellen de Figueredo Felix e outro
Comarca de Guarujá: 2a Vara Cível
Juíza de Direito Dr. Leonardo Grecco
Voto no 21914
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência.
Apelação do réu.
Manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado de
R$35.000,00, a título de indenização por danos morais, em
relação à coautora Sandra, e redução do valor em relação à
coautora Paula para R$15.000,00, conforme voto do douto
Relator.
Admissibilidade dos documentos juntados, pelas autoras, após
a inicial. Possibilidade, art. 435 do CPC/2015. Observância do
contraditório e ausência de má-fé. Precedentes.
Recurso parcialmente provido.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado:
"Trata-se de recurso interposto à r. sentença de fls. 150/157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizada no DOE em 29.5.19, que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, para cada
autora, com juros de mora desde o evento danoso, e de indenização
por danos materiais correspondente à quantia demonstrada nos
documentos de fls. 102/111, a ser apurada em liquidação de sentença,
corrigida desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês da
citação. Em razão da sucumbência mínima das autoras, o réu arcará
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de
justiça.
O réu alega que constou do despacho saneador a distribuição dos
deveres processuais de prova, nos termos do art. 373 do CPC, assim,
não pode o magistrado a quo inverter o ônus probatório em sentença.
Assevera que as autoras não se desincumbiram de provar a culpa do
apelante pela ocorrência do acidente, se limitando a demonstrar os
danos. Afirma que mesmo que tivesse ingerido bebida alcoólica, tal
fato não é suficiente para comprovar que o evento danoso tenha
ocorrido por sua culpa. Alega que apenas não visualizou a motocicleta
porquanto o farol estava apagado em via de pouca iluminação e em
alta velocidade, tendo ela atingido a parte dianteira de seu veículo,
pelo que configurada a culpa exclusiva das vítimas. Impugna os
documentos de fls. 103/111, uma vez que foram emitidos em data
anterior à da distribuição da ação e, por isso, deveriam ser
apresentados juntamente com a petição inicial, ou, posteriormente, sob
justificativa, o que não ocorreu. Pleiteia a redução da indenização por
danos morais.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e respondido.
É o relatório."
As autoras interpuseram ação indenizatória por danos
materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito, contra Ildeu
Nunes Bandeira.
Requereram indenização por (i) danos morais; e (ii) danos
materiais, no valor de R$25.000,00, para cada uma das autoras, em
razão dos “cuidados e gastos com saúde, reforma da motocicleta”.
O réu contestou e apresentou reconvenção (f. 72/83)
requerendo a condenação da reconvinda Sandra no pagamento de
indenização por danos materiais.
Em réplica e resposta à reconvenção, as autoras juntaram
documentos de f. 103/111 comprovando os gastos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manifestou-se
o
réu
(f.
116/117),
impugnando
os
documentos de f. 103/111, por não terem eles sido juntados com a inicial.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o réu a indenizar cada autora, por (i) danos morais, no valor
arbitrado de R$35.000,00; e por (ii) danos materiais, no valor apurado por
futuro cálculo, consistentes nos impressos dos documentos de f.
102/111.
Apelou o réu requerendo a reforma da r. sentença para: (a)
a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção.
Subsidiariamente, (b) requereu: (i) redução dos danos morais e (ii)
improcedência do pedido indenizatório por danos materiais em razão
destes não terem sido comprovados. Impugnou os documentos de f.
103/111, pois foram juntados pelo autor apenas em réplica, e não com a
inicial.
Comungo do entendimento do douto Relator, acolhendo-
se parcialmente o pedido subsidiário, quanto: (i) à manutenção do valor
indenizatório por danos morais arbitrado no valor de R$35.000,00 em
relação à coautora Sandra; (ii) à redução do valor indenizatório por danos
morais para R$15.000,00 em relação à coautora Paula.
Ouso divergir, porém, quanto ao pedido indenizatório por
danos materiais.
Resguardado o entendimento do douto Relator, entendo
pela possibilidade de juntada de documentos não essenciais em réplica.
O art. 435 do CPC/2015 predica que é lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos.
Ainda que tenham sido produzidos em período anterior à
data do ajuizamento da ação, os documentos à f. 103/111 devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitidos desde que observado o contraditório e verificada a ausência de
má-fé.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. STJ e este Tribunal:
“É possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da
parte (STJ 4a T., REsp 253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10,
DJ 8.3.10).”
“Nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos
autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de
apelação), desde que tenha sido observado o princípio do contraditório
(STJ 3a T., REsp 660.267, Min. Nancy Andrighi, j. 7.5.07, DJ
28.5.07)”.
“Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que
devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser
oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que
ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação
premeditada e o propósito de surpreender o juízo” (RSTJ 14/359)”.
“Não se pode confundir 'documento essencial à propositura da ação'
com 'ônus da prova do fato constitutivo do direito'. Ao autor cumpre
provar os fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial,
mas isso não significa dizer que deve fazê-lo mediante prova pré-
constituída e já por ocasião do ajuizamento da demanda. Nada impede
que o faça na instrução processual e pelos meios de prova regulares”
(RSTJ 180/123).
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de valores pagos. Ilegitimidade passiva da
administradora Ré que junta documento em sede de apelação que
torna manifesta a sua ilegitimidade para a causa
Formalismo
processual que deve ser visto com reservas pelo prejuízo que pode
acarretar à verdade real dos fatos e, portanto, à própria desejada
efetividade da justiça - Ilegitimidade reconhecida [...] Recurso provido
em parte. (Apelação 9174180-95.2007.8.26.0000. Relator(a): De Santi
Ribeiro. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado. 14/02/2012).
Nesse mesmo sentido, peço vênia para colacionar
precedente citado por Darcy Arruda Miranda Júnior, Darcy Arruda
Miranda, Alfredo Luiz Kugelmas e Luiz Alexandre Faccin de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miranda:
“Indefiro o pedido de desentranhamento do documento apresentado
com as razões de apelação. De há muito está superada na doutrina e na
jurisprudência a tese da verdade ficta. O processo, inclusive o civil,
destina-se à busca e conhecimento da verdade real, como instrumento
de realização da justiça. Neste sentido deve ser interpretado o art. 397
do CPC quando permite a apresentação de documentos novos a
qualquer tempo. No caso, a confissão de falsidade, feita depois da
sentença, representa documento importante para elucidação dos fatos e
não importa alteração do pedido, ajustando-se, assim, ao acórdão
publicado em RT 475/109, e o aresta da 2a Câmara Cível deste
Tribunal, relatado pelo Des. Milton dos Santos Martins (RJTJRGS
86/474), pois “o juiz tem o direito-dever de elucidar a espécie (art. 130
do CPC), sem vincular-se à regra técnica das partes”. Além disto,
houve, no caso, contraditório sobre o documento, pois os apelados
dele tomaram conhecimento e argumentaram a respeito, cumprindo-
se, assim, o disposto no art. 398 do CPC. (Ac. Um. Da 3a CCv do
TJRS, de 17.3.88, na Ap. 587.035.445, RJTJRGS 134/327)”. (in
“CPC nos Tribunais”, 1995, v. VII, São Paulo, Ed. Jurídica
Brasileira, p. 4401).
No presente caso, o contraditório foi observado.
Após a juntada dos documentos em questão pelas
autoras, o réu foi intimado para se manifestar a respeito: (i) do interesse
na produção de novas provas; (ii) das questões que entendia
controvertidas (decisão de f. 112).
Em resposta (f. 116/117 e f. 144/149), quanto aos
documentos em questão, o réu impugnou-os afirmando serem eles
intempestivos.
Não apresentou o réu, porém, qualquer elemento capaz de
afastar a veracidade dos conteúdos das notas fiscais e comprovantes de
pagamento.
Por essa razão, os documentos à f. 103/111 devem ser
admitidos.
Deve, pois, ser mantida a condenação do réu no
pagamento de indenização por danos materiais, conforme a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
reformando parcialmente a r. sentença, apenas para reduzir o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais à coautora Paula para
R$15.000,00,
atualizados
monetariamente
desde
a
data
deste
julgamento, com juros de mora desde a data do acidente.
Fica mantida a r. sentença quanto à condenação do réu: (i)
no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$35.000,00
para a coautora Sandra atualizados monetariamente desde a data da r.
sentença, com juros de mora desde a data do acidente; (ii) no pagamento
de danos materiais consistentes no valor apurado por futuro cálculo, com
base nos documentos a f. 102/111, corrigido com juros de mora desde a
citação e correção monetária a partir de cada desembolso.
Observo que, pelo meu voto, julgo este recurso
parcialmente provido apenas para reduzir o valor arbitrado a título de
indenização por danos morais em relação à coautora Paula.
Nesta fase recursal, a coautora Paula sucumbiu quanto à
redução do valor indenizatório por danos morais. Todavia, em razão da
súmula 326, STJ, deixo de arbitrar honorários recursais devidos por ela.
O réu, por sua vez, sucumbiu quanto ao pedido de
improcedência da ação, de sua condenação em danos materiais e de
redução dos danos morais em relação à coautora Sandra. Por essa
razão, majoro os honorários fixados na r. sentença e devidos por ele para
17% do valor atualizado da condenação (art. 85, §1, CPC/15).
Recurso parcialmente provido.
Int.
MORAIS PUCCI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1011925-93.2017.8.26.0223
Comarca:
Guarujá
Apelante:
Apeladas:
Ildeu Nunes Bandeira
Sandra Ellen de Figueiredo Felix e Paula
Fernanda de Figueiredo Felix
Juiz sentenciante: Leonardo Grecco
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 24.432
Trata-se de recurso interposto à r.
sentença de fls. 150/157, disponibilizada no DOE em
29.5.19, que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 35.000,00 para cada
autora, com juros de mora desde o evento danoso, e de
indenização por danos materiais correspondente à quantia
demonstrada nos documentos de fls. 102/111, a ser apurada
em liquidação de sentença, corrigida desde o desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em
razão da sucumbência mínima das autoras, o réu arcará com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 15% do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo réu alega que constou do
despacho saneador a distribuição dos deveres processuais
de prova, nos termos do art. 373 do CPC, assim, não pode o
magistrado a quo inverter o ônus probatório em sentença.
Assevera que as autoras não se desincumbiram de provar a
culpa do apelante pela ocorrência do acidente, limitando-
se a demonstrar os danos. Afirma que, mesmo que tivesse
ingerido bebida alcoólica, tal fato não é suficiente para
comprovar que o evento danoso ocorreu por sua culpa. Alega
que apenas não visualizou a motocicleta porquanto o farol
estava apagado em via de pouca iluminação e em alta
velocidade, tendo ela atingido a parte dianteira de seu
veículo, pelo que configurada a culpa exclusiva das
vítimas. Impugna os documentos de fls. 103/111, uma vez
que foram emitidos em data anterior à da distribuição da
ação e, por isso, deveriam ser apresentados juntamente com
a petição inicial, ou posteriormente, sob justificativa, o
que não ocorreu. Pleiteia a redução da indenização por
danos morais.
Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo os fatos narrados na petição
inicial, em 15.06.2017, por volta das 3h e 25min, a
coautora Sandra conduzia sua motocicleta com a irmã na
garupa, a coautora Paula, pela Av. Santos Dumont, Guarujá
- SP, sentido Vicente de Carvalho, quando o réu efetuou
manobra à esquerda com seu automóvel para adentrar a Rua
Alvorada e, por não ter avistado a moto, acabou atingindo-
a, do que resultaram sérias lesões corporais às autoras. A
coautora Sandra foi submetida a cirurgia da coluna,
encontrando-se sem os movimentos das pernas, e a coautora
Paula a cirurgia dos membros inferiores. Contam as
demandantes
que
os
policiais
militares
acionados
perceberam que o réu exalava odor de álcool, pelo que foi
submetido a exame clínico no IML de Santos - SP, quando
ficou constatado seu estado de embriaguez. Por tudo isso,
ajuizaram a presente ação indenizatória.
Em contestação, o réu alega que a culpa
pela ocorrência do acidente foi da autora que pilotava a
motocicleta e a conduzia em alta velocidade com o farol
apagado em via de pouca iluminação, atingindo a parte
dianteira de seu veículo. Aponta a ausência de
demonstração de que o acidente ocorreu em razão do seu
suposto estado de embriaguez. Ademais, tal fato não o
tornaria
automaticamente
culpado
pelo
acidente.
Caso
diverso o entendimento do magistrado a quo, alega que a
indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com
a capacidade econômica do demandado. No tocante à
indenização por danos materiais, afirma que não há
comprovação de despesas relativas aos cuidados com saúde.
Aduz a ilegitimidade ativa das autoras para pleitear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização referente aos danos causados na motocicleta.
Em reconvenção, pleiteia a reparação por danos materiais
no valor de R$ 4.910,00.
Pois bem. De se consignar, de início,
que dúvida não existe de que toda inversão do ônus da
prova pelo juiz deve ser necessariamente feita de modo a
que se possa ensejar ao onerado, que até então não o era,
produzir as provas que entenda cabíveis para a
demonstração do que deva passar a demonstrar. Significa
isto que em nenhuma hipótese é concebível que se dê a
inversão na sentença, quando já superada a fase instrutória, sem
possibilidade de
produção de novas
provas, apanhando a parte de surpresa.
No caso em julgamento, o magistrado a
quo em despacho saneador observou que deveria ser
obedecida a regra padrão de prova dos fatos constitutivos
do direito pela parte autora e dos fatos extintivos de tal
direito pelo réu (fls. 129/130), mas, após, no momento do
sentenciamento do processo, procedeu à inversão do ônus da
prova, impossibilitando o regular direito à defesa por
parte daquele em que recairia o ônus probante, o que não
se pode admitir tendo em vista a preclusão pro judicato.
Como
se
sabe,
incabível
que
o
magistrado reconsidere decisões anteriormente proferidas
sem qualquer impugnação da parte contrária ou sem que
tenha sido trazido aos autos algum fato novo, a fim de
garantir a segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, divergem as partes quanto à
culpa pelo abalroamento entre a motocicleta conduzida
pelas autoras e o veículo guiado pelo réu.
A responsabilidade civil, pelo nosso
ordenamento jurídico, exige a tríplice concorrência do
prejuízo à vítima, do ato culposo do agente e do nexo de
causalidade entre o dano e a conduta do agente (artigo 186
do Código Civil).
Em
outras
palavras:
para
que
se
configure o dever de indenizar é indispensável que o
prejuízo guarde etiologia causal com a culpa do agente.
Urge lembrar que embora o Código Civil
tenha um sistema que agasalha a responsabilidade objetiva,
também
prevê uma
cláusula geral de responsabilidade
subjetiva no artigo 927 combinado com o artigo 186, que
começa pelo conceito de ato ilícito e estende-se pelo
estudo dos seus elementos: conduta culposa, nexo causal e
dano.
Assim, no
caso de responsabilidade
subjetiva impõe-se examinar um a um dos elementos
supracitados porque cada um deles desempenha um papel
especial na complexa disciplina das situações geradoras do
dever de reparar o dano.
O princípio geral da responsabilidade
civil no direito brasileiro repousa na culpa, ressalvadas
algumas exceções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação visa justamente a
indenização de acidente de trânsito fundada no artigo 186
do Código Civil.
Para
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES,
é
essencial que o agente causador do dano “tenha agido com
culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência, como expressamente se exige no artigo 186 do
Código Civil. Agir com culpa significa atuar o agente em
termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação
do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado,
ou reprovado na sua conduta, quando, em face das
circunstâncias concretas da situação, caiba afirmar que
ele podia e devia ter agido de outro modo”
(Responsabilidade Civil, São Paulo, Saraiva, 2005, pág.
490).
Em que pese não realizada prova oral ou
perícia específica quanto à dinâmica do acidente, outras
provas levam ao dever do réu de indenizar as autoras em
razão da verificação de sua culpa exclusiva pelo acidente
de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os danos experimentados pelas autoras e
o nexo causal entre as sequelas e o acidente foram
comprovados nos autos através dos prontuários médicos
(fls. 22/23 e 26/27) e laudos médicos periciais (fls.
20/21 e 24/25) realizados pela Secretaria da Segurança
Pública Superintendência da Polícia Técnico-científica
Instituto Médico-Legal, nos quais o perito constatou que a
coautora
Sandra
apresenta
“cicatriz
cirúrgica
dorso
vertebral (nível torácico) e lateral tórax E, paralisia
dos
membros
inferiores
bilateral,
ausência
de
sensibilidade alta, uso de sonda vesical de demora”,
concluindo que “a vítima sofreu lesões corporais de
natureza
GRAVE
pela
incapacidade para as atividades
habituais por mais de 30 dias e por debilidade da marcha,
deverá ser submetida à exame complementar após 6 meses,
com relatório médico neurologista para avaliação das
sequelas definitivas.” (fl. 21) E, em relação à coautora
Paula, o expert verificou “fratura de perna E, com
tratamento cirúrgico em fêmur E em 03/07/17 encontra-se
com fixador em coxa”, concluindo que também “sofreu lesões
corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias, depende de laudo
complementar com relatório médico no final do tratamento
para avaliação de sequelas definitivas.” (fl. 25)
Quanto à culpa exclusiva do réu, os
policiais que atenderam à ocorrência de trânsito relataram
no boletim de ocorrência que o próprio demandado informou
“que estava conduzindo seu veículo pela avenida Santos
Dumont, sentido Guarujá, momento que foi acessar a Rua
Alvorada, deu sinal de luz e entrou na via não
visualizando a motocicleta vindo a colidir” (fl. 13), além
de terem verificado que o réu apresentava “um forte hálito
etílico, voz pastosa, motivo pelo qual foi exarada sua voz
de prisão”, tendo a autoridade policial determinado a
realização de exame clínico com constatação pelo Dr. João
Carlos de A. Augusto, CRM 41301, de “embriaguez com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração psicomotora” (fl. 19).
O
art.
38
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro estabelece que, “antes de entrar à direita ou à
esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor
deverá: II ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-
se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da
pista, quando houver, caso se trate de uma pista com
circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo,
tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo
único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor
deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos
veículos que transitem em sentido contrário pela pista da
via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência
de passagem.”
“Nas
conversões
à
esquerda,
especialmente em rua movimentada, por cortarem o fluxo
contrário de trânsito, munir-se-ão os condutores de todas
as cautelas preconiza ARNALDO RIZZARDO -, sobretudo por
constituir a manobra conduta de risco elevado. Parando o
automóvel no eixo das pistas, ou na sua linha divisória, o
condutor aguardará com maior segurança o momento oportuno
para atravessara via, sem, com isso, obstruir o trânsito
que ali é desenvolvido.
Sobre
o
assunto
assentou
a
jurisprudência: 'O motorista que, em via pública com duas
mãos de direção, efetua conversão à esquerda deve se
assegurar de que pode realizá-la, sem perigo para os
demais usuários, fazer o sinal indicativo de sua intenção
e atingir a zona central de cruzamento. É regra de
circulação insculpida no Regulamento do Código Nacional de
Trânsito (art. 38, III, c)'” (Comentários ao Código de
Trânsito Brasileiro, págs. 174/174, RT, 1998)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se,
portanto,
que
pela
simples
descrição do acidente houve uma conversão à esquerda pelo
réu (fl. 102) sem os devidos cuidados, embora fosse seu
dever, ao realizar tal manobra, observar o fluxo de
veículos em sentido contrário e somente no momento
oportuno iniciar a marcha sem perigo de interceptar a
trajetória de qualquer um que por ela transitasse, o que
não aconteceu.
Urge lembrar que a presunção somente é
ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar a via
preferencial presume-se ter agido com culpa o motorista
que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a
marcha de seu veículo, dando causa ao acidente, devida
então indenização pleiteada na forma dos artigos 186 e 927
do Código Civil.
Por outro lado, não há nem mesmo como
se imputar qualquer responsabilidade às autoras, ainda que
fosse
demonstrado
que
trafegavam
em
velocidade
incompatível com o local, se a causa determinante do
acidente foi a própria conduta imprudente do réu, que
ingressou
de
forma
inoportuna
na
via
preferencial,
circunstância que afasta até mesmo a culpa recíproca.
Nesse
sentido,
entendimento
jurisprudencial:
“Evidenciado que a invasão de via
preferencial constituiu a causa principal e preponderante
do
acidente,
sobrepõe-se
ela
a
qualquer
infração
secundária que se pudesse atribuir ao motorista que
trafegava nessa preferencial” (RT 570/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, mera alegação de que as demandantes conduziam a moto com o farol apagado,
desacompanhada de ao menos indício probatório, ônus de
quem alega o fato, neste caso o demandado, é insuficiente
para excluir sua culpa extraída das provas dos autos em
relação ao evento danoso.
Para
ARNALDO
RIZZARDO,
“não
é
suficiente a prática de um fato contra legem ou contra
jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
Muitos erros de conduta, ou violações de leis, se não
trazem conseqüências negativas, ou se não ofendem os
direitos, são irrelevantes à responsabilidade, como aquele
que
transgride
às
leis
de
trânsito
[...]”
(Responsabilidade Civil, Forense, Rio de Janeiro, 2005,
pág. 72).
Dessa forma, devidamente demonstrados a
culpa exclusiva do réu pelo acidente e demais requisitos
legais que autorizam a reparação civil, correta a sua
responsabilização.
De assinalar-se, no tocante ao dano
moral, que estabelece a Constituição Federal como um dos
fundamentos da República, que se constitui em Estado
Democrático de Direito, “a dignidade da pessoa humana”
(artigo 1.o, inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, “temos hoje - anota SÉRGIO
CAVALIERI FILHO - o que pode ser chamado de direito
subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a
Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior
dimensão porque a dignidade humana nada mais é do que a
base de todos os valores morais, a essência de todos os
direitos personalíssimos. O direito à honra, à imagem, ao
nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro
direito da personalidade - todos estão englobados no
direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de
cada preceito constitucional relativo aos direitos da
pessoa humana.
Pois
bem,
dano
moral,
à
luz
da
Constituição vigente, nada mais é do que violação do
direito à dignidade. E foi justamente por considerar a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem corolário do direito à dignidade, que a
Constituição inseriu, em seu art. 5, inc. V e X, a plena
reparação do dano moral.” (Visão Constitucional do Dano
Moral
apud
Cidadania
e
Justiça
vol.
6,
pág.
206,
publicação da Diretoria de Comunicação Social da AMB)
No
caso
dos
autos,
é
evidente o
transtorno causado às autoras em razão do acidente de
trânsito,
verificando-se
o
dano
moral
passível
de
indenização, pois as demandantes Sandra e Paula se
submeteram a cirurgia da coluna e da perna,
respectivamente, além de tratamentos médicos, ficando a
primeira sem movimento das pernas e ambas incapacitadas
para suas ocupações habituais por mais de trinta dias,
como acima mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em regra, a indenização é arbitrada
mediante estimativa prudencial que leva em conta a
condição social e econômica dos envolvidos, orientando-se
pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
necessidade de com a quantia satisfazer a dor da vítima.
Não fixa a lei, outrossim, parâmetros
para o julgador fixar o quantum dos danos morais.
"Na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso". (STJ
4.a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp
n.o 214.381-MG, DJU de 29.11.1999).
Dentro desses parâmetros, deve ser
mantido o montante de R$ 35.000,00, em relação à coautora
Sandra, e reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), em relação à coautora Paula, atualizados
monetariamente desde a data do julgamento, nos termos do
disposto na súmula 362 do STJ e com juros de mora devidos
desde o evento (súmula n.o 54 do STJ).
Oportuno registrar que a alegação do
réu de que não tem condições econômicas para suportar a
condenação não influencia no arbitramento da verba devida
às autoras na medida em que se trata de reparação por ato
ilícito praticado e não prestação de alimentos pelo
direito de família em que a condição de quem presta os
alimentos deve ser considerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no tocante à indenização por
danos materiais, tem razão o apelante.
Com efeito, “incumbe à parte instruir
a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações” (art. 434 do CPC), sob
pena de preclusão dessa prova, relativa aos fatos narrados
na peça (cf. LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ
ARENHART, Comentários ao Código de Processo Civil, coord.
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, vol. VII, pág.
391, RT, 2016), sendo, todavia, “lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos autos” (art. 435 do CPC).
Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY comentam que:
“Contraprova. O juiz não mais deverá
admitir juntada de documentos aos autos, posteriormente à
inicial ou à contestação, salvo se este constitui
contraprova de documento apresentado pelo réu na defesa
(RT 523/238).” (Código de Processo Civil comentado [livro
eletrônico], 3 ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa,
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admite ainda o Código de Processo a
exibição ulterior de documentos confeccionados após a
petição inicial ou a contestação, “bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses
atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao
juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de
acordo com art. 5.o.”
Tais situações, como se depreende da
letra da lei, afastam a preclusão desde que a parte
interessada na produção da prova comprove o motivo que a
impediu de havê-los juntado na ocasião própria, cabendo ao
magistrado avaliar a conduta da parte de acordo com a boa-
fé.
Assim, “é, de qualquer forma ensinam
LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART -,
exato entender que, em não apresentando o documento na
oportunidade própria (art. 434 ou 435), para que a parte
possa oferecer esta prova posteriormente, deverá ela
comprovar a ocorrência da justa causa, sob pena de
inviabilizar-se o afastamento da pena de preclusão” (obra
e vol. cits., pág. 400), alertando JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E
TUCCI que é imposto à parte que produziu documentos novos
o ônus de “não apenas justificar como também de comprovar
o obstáculo que a impediu de exibi-los no momento
processual
oportuno,
sob
pena
de
desentranhamento.”
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et alii, pág. 1.112,
RT, 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY entendem desnecessário o parágrafo único do
art. 435 porque trata de tema já incluído no caput, mas
reconhecem
a
validade
da
exigência
expressa
de
justificativa da ausência de apresentação anterior do
documento, “pois fortalece na parte a obrigação de
desincumbir-se
de
eventuais
alegações
de
chicana
processual e de manipulação dos fatos a seu bel-prazer.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, nota 3 ao art.
435, pág. 1.055, RT, 2015)
Pois
bem,
os
documentos
de
fls.
103/111, consistentes em comprovantes de despesas com
tratamento médico e fisioterápico, exibidos com a réplica,
não constituem documentos novos porquanto produzidos em
data anterior ao ajuizamento da demanda, de sorte que já
deviam ter instruído a petição inicial, sob pena de
preclusão.
Além disso, as autoras nem sequer se
preocuparam em justificar a tardia apresentação de tais
documentos, como exige a lei (CPC, art. 435, § único),
pelo que não podem ser considerados, sob pena de
descumprimento da norma processual. E assim, portanto,
deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo
meu
voto,
pois,
dou
parcial
provimento ao recurso para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais e reduzir a
indenização por danos morais em relação à coautora Paula
para R$ 15.000,00, atualizados monetariamente desde a data
do julgamento, nos termos do disposto na súmula 362 do STJ
e com juros de mora devidos desde o evento (súmula n.o 54
do STJ). Em razão da sucumbência recursal em parte do réu,
majoro os honorários advocatícios do patrono das autoras
para 17% do valor da condenação e fixo verba honorária em
favor do advogado do réu em R$ 2.000,00, com correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao
mês do trânsito em julgado, observada a gratuidade de
justiça.
GILBERTO LEME
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F8D1132
8
22
Declarações de
Votos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F8E05B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011925-93.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.